Tribunal: TJSP
Processo: 1000252-62.2024.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE LOTE SEM EDIFICAÇÃO - ATRASO - Prazo contratual de 48 meses para a conclusão das obras de infraestrutura, a partir do registro do loteamento na matrícula - Entrega que deveria ocorrer em 22/06/2021, já incluída a tolerância de 180 dias – Termo de Verificação e Aceitação de Obras emitido pela

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE LOTE SEM EDIFICAÇÃO - ATRASO - Prazo contratual de 48 meses para a conclusão das obras de infraestrutura, a partir do registro do loteamento na matrícula - Entrega que deveria ocorrer em 22/06/2021, já incluída a tolerância de 180 dias – Termo de Verificação e Aceitação de Obras emitido pela Municipalidade em 06/10/2022 – Atraso configurado – Sentença de procedência - Resolução do contrato decretada e condenação da ré à restituição de 80% dos valores pagos, além da indenização por mês de atraso e danos morais – Recurso da ré – Parcial acolhimento – Não comporta acolhida a justificativa de que a pandemia e a exigência da modificação do projeto contribuíram para a prorrogação do prazo contratual - Riscos inerentes à atividade da ré, que não pode atingir os adquirentes – Aplicação da Súmula 161-TJSP – Restituição parcial dos valores pagos, em razão do pedido inicial nesse sentido, com juros de mora a contar da citação, diante da culpa da ré pela resolução do contrato – Indenização mensal prevista no art. 43-A, § 2o, da Lei 4.591/64, que é devida aos autores – Não obstante o pedido de resolução contratual tenha ocorrido após a entrega das obras de infraestrutura, a mora da ré por 16 meses é incontroversa, assim como o direito dos autores à indenização nesse período – Precedentes jurisprudenciais - Danos morais configurados pela frustrada expectativa dos autores, que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano - Valor arbitrado em R$ 5.000,00, que se adequa ao caso concreto – Sentença reformada para delimitar o período da indenização mensal pelo atraso - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.